Tribunal: TJMT
Processo: 1022726-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022726-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), MOISES PEDRO DA CONCEICAO - CPF: 873.928.101-97 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS ABUSIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA DESCARACTERIZAR A MORA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a constituição em mora do devedor, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida sem o recebimento do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A mera alegação genérica de abusividade contratual, sem a devida especificação e comprovação das cláusulas supostamente abusivas, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOISES PEDRO DA CONCEIÇÃO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1022354-42.2025.8.11.0002, movida por BANCO J. SAFRA S.A., deferiu a tutela de urgência de constrição do FIAT UNO, MODELO: DRIVE 1.0 6V4P COM AG, CHASSI: 9BD195B4NL0874954, COR:BRANCA, ANO: 2019/2020, PLACA:BDK8E06, RENAVAM:01205817430.

Nas razões do recurso, a parte agravante sustenta a ausência de comprovação válida da mora, em razão da notificação extrajudicial via telegrama não conter assinatura de recebimento, o que tornaria ineficaz o ato notificatório e comprometeria o regular desenvolvimento do processo.

Alega a existência de cláusulas contratuais abusivas, geradoras de onerosidade excessiva e violadoras do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a essencialidade do bem à subsistência familiar, evidenciando o
periculum in mora
, além da possibilidade de alienação prematura e irreversível do bem.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela revogação da busca e apreensão.

O pedido liminar foi indeferido no ID 299215384.

O Juízo de 1ª instância prestou as informações pertinentes no ID 299400886.

Contraminuta ofertada no ID 304398360.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso visa modificar a decisão proferida em 1º grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo FIAT UNO, MODELO: DRIVE 1.0 6V4P COM AG, CHASSI: 9BD195B4NL0874954, COR:BRANCA, ANO: 2019/2020, PLACA:BDK8E06, RENAVAM:01205817430.

Alega o agravante que não houve a constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela agravada foi devolvida sem comprovação de recebimento. Sustenta que a mera devolução da correspondência, sem a comprovação de ciência inequívoca por parte do devedor, não atende aos requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."
. (grifo nosso)

Esse entendimento ratifica que a mora independe de interpelação (artigo 397 do CC), pois decorre do envio regular da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciário no momento da celebração do contrato, sendo irrelevante eventual devolução por motivo de "não procurado" ou outras justificativas semelhantes.

A propósito, cito precedentes desta Câmara em casos análogos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."
(N.U 1020549-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do agravante indicado no contrato e retornou com a informação de "não procurado" (ID 197087173 - 1ª instância).

Nesse sentido, conclui-se que a notificação enviada pela agravada ao endereço contratual é plenamente válida para fins de constituição da mora, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida sem o seu recebimento.

Ademais, o agravante alega genericamente a existência de encargos abusivos no contrato, que supostamente descaracterizariam a mora. Contudo, não apresenta elementos concretos que demonstrem a abusividade alegada, limitando-se a fazer referência ao Tema 27 do STJ sem especificar quais seriam os encargos abusivos presentes no contrato em questão.

De qualquer forma, tal tese demanda dilação probatória. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, pois ao Tribunal é dado o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao argumento de que a apreensão do veículo causará lesão grave e de difícil reparação, cumpre destacar que tal circunstância é inerente à própria natureza da ação de busca e apreensão, que tem como objetivo justamente a retomada do bem dado em garantia em caso de inadimplemento contratual. O legislador, ao estabelecer o procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69, fez uma ponderação entre os interesses do credor e do devedor, estabelecendo mecanismos de proteção para ambas as partes.

Nesse contexto, o devedor fiduciante tem a possibilidade de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagando a integralidade da dívida pendente, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 722). Essa previsão legal representa uma salvaguarda aos interesses do devedor, permitindo-lhe recuperar o bem mediante a quitação do débito.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da relação contratual e da mora do devedor, não há razão para a reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025